Tribunal: TJDFT
Processo: 0002091-98.2008.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002091-98.2008.8.07.0006 RECORRENTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A RECORRIDO: ESPÓLIO DE MANOEL IONEIDE FONSECA, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: NICILEIDE FERREIRA FONSECA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. INTERVENÇÃO ANÔMALA. DISTRITO FEDERAL. APRECIAÇÃO DO PLEITO. COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL. INTERESSE JURÍDICO. REQUISITOS. I – O Juízo Fazendário não tem competência para julgar demanda entre particulares, art. 26 da LO.J.D.F. II – O interesse jurídico na intervenção de terceiro é requisito previsto no art. 19 do CPC. II.I – A ação de usucapião se caracteriza pelo intuito do autor de adquirir a propriedade de imóvel que possui, independentemente de título e boa-fé, art. 1.238 do CC. Desse modo, o interesse do terceiro a justificar sua intervenção no feito deve estar relacionado ao objeto do litígio, o que não acontece na demanda. II.II. O interesse decorrente de eventual não incidência de ITBI não está relacionado ao objeto da ação de usucapião e não justifica a intervenção do ente público. III – A configuração da usucapião demanda a existência comprovada de três requisitos, a saber: o exercício de posse mansa e pacífica, a intenção de se tornar dono do bem, ou animus domini, e o transcurso do tempo. Requisitos presentes na lide. IV – Da interpretação do art. 2.028 do CC cumulado com o art. 550 do CC/16, vê-se que, na data de ajuizamento da ação (14/10/08), já havia transcorrido lapso temporal superior ao período indicado pela legislação de regência. V – Apelações conhecidas e desprovidas. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 256, 257 e 726, todos do Código de Processo Civil, e 202, inciso II, e 1.244, ambos do Código Civil, asseverando a ocorrência da interrupção da prescrição aquisitiva da parte recorrida, ao argumento de que os protestos judiciais cumpriram todos os requisitos de validade e foram publicados no Jornal de Brasília e no Correio Braziliense, razão pela qual não remanesceria dúvida quanto à sua eficácia para interromper o lapso temporal. Defender ser cabível a revaloração da prova, uma vez que a recorrida jamais teria se comportado como dona do imóvel litigioso, o que afastaria a usucapião. Em sede de contrarrazões, o recorrido ESPÓLIO DE MANOEL IONEIDE FONSECA pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1878129/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 256, 257 e 726, todos do Código de Processo Civil, e 202, inciso II, e 1.244, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024